Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-69.2009.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003680-69.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), ODINEI LOURENCO PINHEIRO - CPF: 780.061.471-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAIRTON BORGES JUNIOR

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – – ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –
RECURSO DESPROVIDO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003680-69.2009.8.11.0042

APELANTE: HAIRTON BORGES JUNIOR

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Hairton Borges Júnior,
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condeno-o às sanções do artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto (ID. 7944887).

Nas razões recursais, ID. 27014488, a Defensoria Pública requer a nulidade do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois, restou evidenciado que o recorrente agiu em legitima defesa própria e de seu filho, reagindo ao “murro” dado pela vítima. Assim, pleiteia novo julgamento com fundamento no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso defensivo (ID. 27014489).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do recurso do apelo (ID. 35936991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAIRTON BORGES JUNIOR

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais, insurge-se a defesa contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação do recorrente
Hairton Borges Júnior
, pela prática do crime descrito no artigo 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, sustentando que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, vez que agiu em legitima defesa, não havendo provas do
animus necandi
para sustentar uma condenação. Assim, requer seja determinado a submissão do apelante à novo julgamento.

Para uma melhor análise recursal, a conduta imputada ao recorrente foi narrada na denúncia da seguinte forma:

“(...) No dia 12 de abril de 2008, por volta das 11h30, em estabelecimento comercial situado nesta Capital, o denunciado
Hairton Borges Júnior
, imbuído por inequívoco
animus necandi
, tentou matar
Odinei Lourenço Pinheiro
não alcançando seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

No início daquele ano,
Hairton
procurou Odinei e pediu que efetuasse uma compra a prazo de uma máquina de lavar roupas, eis que o nome do denunciado constava dos registros do Serasa. Odinei atendeu ao pedido de Hairton, que lhe pegou o restante do valor do bem seria dividido em 12 parcelas de R$ 105,00 (cento e cinco), que o denunciado deveria adimplir até o dia 20 de cada mês.

Já na data fatídica,
Hairton
e seu filho consumiam refrigerantes num estabelecimento conhecido por “Bar do Jesus”, localizado nas cercanias da residência do denunciado e da vítima. Ao perceber que o denunciado ali se encontrava, Odinei se dirigiu ao local para cobrar de
Hairton,
o pagamento das parcelas supostamente atrasadas.

O denunciado encontrava-se sentado a uma mesa na varanda da referida lanchonete, ao lado do filho, quando foi abordado por Odinei, que de pronto lhe indagou:
“E aí, Júnior? Você não vai pagar o dinheiro que está me devendo das prestações?”.
Em tom de deboche,
Hairton
respondeu com os dizeres:
“Você é doido mesmo, avaliar os outros, eu não vou pagar nada não.”

Irritado, Odinei desferiu um soco contra o rosto do denunciado (vide laudo odontológico de fls. 96/102-v). Ato contínuo, Hairton - que é investigador da PJC – levantou-se, sacou sua pistola Smith & Wesson calibre 40 e, utilizando de meio inadequado e respondendo imoderadamente à agressão sofrida, apontou o artefato diretamente contra a região esquerda do tórax de Odinei e desferiu-lhe um disparo certeiro, cujo projétil trespassou o alvo (transfixando o tórax).

A Polícia Militar foi comunicada dos eventos alí ocorridos e familiares da vítima levaram-no ao Hospital Pronto-Socorro de Cuiabá, onde permaneceu internado por aproximadamente uma semana.

O Laudo pericial de fls. 70 a 73 atesta que a vítima correu risco de morte e restou incapacitado para suas atividades habituais por mais de 30 dias, em decorrência da tentativa de homicídio que sofreu.

Algumas horas após o fato, o denunciado resolveu espontaneamente se apresentar à Corregedoria-Geral da PJC, relatando sua versão do crime.

Diante do exposto,
HAIRTON BORGES JÚNIOR
incorreu no que dispõe o
artigo 121, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal,
razão pela qual requer o
parquet
o recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal, citando-o para que apresente defesa e acompanhe o processo até final julgamento e condenação, respeitados os ditames do Código de Processo Penal. (...).” [Grifo. ID. 7944632].

Pois bem.

Perante o Conselho de Sentença, o ofendido
Odinei Lourenço Pinheiro
, ouvido na condição de informante, confirmou que comprou uma máquina de lavar roupas em seu nome para o acusado Hairton. No dia dos fatos, narrou que ficou nervoso, pois, o acusado disse que não iria “
pagar um louco”
(
sic
), ocasião em que deu um soco, de imediato, o recorrente lhe desferiu um tiro, falando
“se você não cair, vou lhe dar outro tiro (...) vou para a casa tomar água, se eu voltar e ver você caído, vou descarregar bala em você e arrastar de carro (...).”

O recorrente
Hairton Borges Júnior
confirmou a existência de uma dívida com a vítima, relatando que no fatídico dia estava sentado no bar com seu filho abraçado ao lado, quando a vítima Odinei chegou lhe cobrando a dívida, já vindo agitado da rua, quando virou para tirar seu filho de perto levou um murro, ao se levantar viu a vítima tirar a camisa, em razão de o filho estar perto, visando protegê-lo, reagiu tirando a pistola e disparando antes dele (vítima) chegar à calçada.

A testemunha
João Silva,
devidamente compromissado, declarou, perante o Conselho de Sentença, que o acusado estava sentado no bar quando a vítima chegou cobrando uma dívida, falando para o acusado que não tinha medo de “38” e dando um murro no mesmo. Após, a vítima tirou a camisa e foi para a rua
, instante em que o acusado levantou e foi atrás, andando de 3 (três) a 4 (quatro) metros, deferiu um tiro, saindo do local em seguida.

O Exame Pericial Complementar realizado na vítima Odinei, ID. 7944759, consignou que “
sofreu ferimento por arma de fogo, tendo sido submetido à cirurgia de urgência, correndo risco de vida (...).”

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram o convencimento de que o apelante praticou tentativa de homicídio, com intenção de ceifar a vida da vítima
Odinei Lourenço Pinheiro,
mediante disparo de arma de fogo.

Confira-se dos quesitos, ID. 7944885:

1o Quesito
: No dia 12 de abril de 2008, por volta das 11h30min, em estabelecimento comercial (bar) situado nesta capital, a vítima ODINEI LOURENÇO PINHEIRO foi atingido por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descrito no laudo Pericial de Lesão Corporal de fls. 42/46 e no Laudo Complementar de fls. 70/73?

04 SIM

2o Quesito:
O acusado

HAIRTON BORGES JÚNIOR efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4o Quesito
: Assim agindo, o acusado deu inicio à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, consistente na assistência médica prestada à vítima?

04 SIM X 01 NÃO

5o Quesito:
O acusado agiu sob o domínio de violência emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO X 03 SIM. (...).”

Desse modo, cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
.

A decisão dos jurados está amparada em elementos probatórios constantes dos autos e apresentados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.
(AgRg no AREsp 876.748/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 08/11/2017).

Com efeito, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o apelante
Hairton Borges Júnior
, pela prática do crime descrito no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, contra a vítima
Odinei Lourenço Pinheiro.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020